Tribunal: TJDFT
Processo: 0737640-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0737640-58.2022.8.07.0000 Agravante EDNA MARIA DE DEUS Agravado SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA, CONDOMINIO GARVEY PARK HOTEL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação em face de sua intempestividade. A Agravante sustenta, em síntese, que a parte Agravada não apresentou memória de cálculo discriminada com a indicação dos critérios utilizados para apuração do valor devido. Alude ao Art. 524 do Código de Processo Civil. Argumenta a existência de excesso de execução em razão não terem sido utilizados os índices de correção previstos na Convenção de Condomínio, conforme determinado no dispositivo da r. Sentença. Colaciona jurisprudência e pede a concessão de liminar. No mérito, o provimento do agravo mediante a determinação à parte Agravada para que apresente planilha de cálculos com observância aos requisitos do Art. 524 do Código de Processo Civil. Preparo regular ID 41035990. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não guarda relação de pertinência com o teor da Decisão agravada. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 140934649) apresentado pela executada. Alega que a planilha apresentada pelo exequente está em desacordo com a sentença objeto do presente cumprimento de sentença. É o breve relatório. DECIDO. O oferecimento de impugnação ao cumprimento da sentença deve ser ajuizado no prazo de 15 dias a contar do transcurso do prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, nos termos do artigo 525 do CPC. In verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Na espécie, a decisão que recebeu o cumprimento de sentença (ID 100069919) foi publicada em 16/08/2021. Acontece que a impugnação somente foi protocolada em 26/10/2022, portanto, manifestamente intempestiva. Diante disso, REJEITO liminarmente a impugnação com fundamento no art. 525, do CPC. Prossiga-se nos termos anteriores. Como se vê, a Agravante tece razões inteiramente dissociadas da Decisão agravada, porquanto em manifesta inovação nesta sede recursal, sustenta a inobservância aos requisitos previstos no Art. 524 do Código de Processo Civil e a existência de excesso de execução. Todavia, não houve impugnação quanto ao decido pelo MM. Juiz: intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o que resultou em sua rejeição liminarmente, ou seja, sem adentrar ao exame e pronunciamento quanto ao seu mérito. Do cotejo dos elementos constantes nos presentes autos, resulta evidente que a petição recursal não se encontra de acordo com o que dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que não ataca os termos da Decisão agravada. Dessa forma, a inépcia da petição recursal constitui óbice à admissão do agravo de instrumento que não refuta especificamente os fundamentos da Decisão agravada e nem sequer ostenta sintonia com o que foi decidido no feito originário. Nesse sentido, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. PEDIDO. RAZÕES. INCONGRUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve-se negar seguimento ao recurso de agravo de instrumento que não obedeceu ao requisito de regularidade formal, pois o pedido recursal em nada se relaciona com a r. decisão agravada, além do que é também totalmente incongruente com as razões aduzidas. 2. No agravo de instrumento, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo, à luz do princípio da dialeticidade. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.752974, 20130020284459AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 28/01/2014. Pág.: 73). AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. 1. CONFIGURA INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL A MANIFESTA INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E O FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (AGI 2011 00 2 004487-6, reg. ac. no 507658, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, DJ-e 01/06/2011, pág. 137). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator